Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. P. F. L. - CPF: 436.443.588-00 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), KAMILA PINTO SILVA - CPF: 020.774.301-09 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA PINTO SILVA - CPF: 020.774.301-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por M.P.F.L., menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., diante de atraso de voo superior a quatro horas, ausência de assistência material e realocação de voo sem aviso prévio. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O recurso visa à majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso no voo e a ausência de assistência material por parte da companhia aérea configuram falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais; (ii) definir se o valor fixado a título de indenização comporta majoração à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo nos autos comprovação de excludentes de ilicitude como caso fortuito ou força maior.

4. O atraso de voo superior a quatro horas, aliado à ausência de prestação de assistência à passageira, representa falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais.

5. A alegação da companhia aérea de necessidade de ajuste na malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da empresa pelo descumprimento contratual.

6. A fixação do valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso, inclusive a idade da autora, de 12 anos à época do fato, não se justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação do serviço por parte de companhia aérea, diante de atraso superior a quatro horas e ausência de assistência material ao passageiro, configura dano moral indenizável.

2. A alegação de ajuste na malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade do transportador aéreo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem se converter em fonte de lucro para a vítima, sendo legítima a manutenção do montante arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
M.P.F.L
menor impúbere, representado por sua genitora
KAMILA PINTO SILVA
contra sentença de id. proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, tramitada na 2° vara cível de Rondonópolis-MT, em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID. 187837337)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
e condenou a parte Apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante, em suas razões
(ID. 283526884 - ID de origem 190764008) argumenta que permaneceu no aeroporto durante 8 horas,

chegando ao destino com 16 horas de atraso do itinerário previamente pactuado, configurando falha na prestação de serviço.

Aduz que a requerida foi negligente em não cumprir com a sua obrigação ao alterar os horários de suas passagens sem aviso prévio e que no caso em tela, a recorrida não forneceu alimentação, hospedagem, e que sofreu um imenso desgaste e estresse com o cancelamento e atraso, sem qualquer tipo de ajuda ou auxílio.

Afirma que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 se mostra insuficiente para reparar de maneira justa os danos morais suportados pela recorrente. Assim, pugna pela majoração da indenização para um patamar condizente com a gravidade dos danos, sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que atende aos critérios da proporcionalidade, da razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 283526888 impugnando a gratuidade concedida ao autor.

Parecer ministerial sob (ID. 296584895) pelo provimento do recurso.

Justiça gratuita deferida em (ID. 283526398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de indenizatória por danos morais proposta por M.P.F.L, menor impúbere representado por sua genitora, em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em decorrência de atraso no itinerário de voo contratado.

Narrou a parte autora/apelante que adquiriu da requerida, passagem aérea com destino a PORTO ALEGRE - RS com saída de RONDONOPOLIS - MT, onde teve seu voo realocado indevidamente, gerando um atraso de mais de 05:00h (cinco horas) do voo original contratado, além de não ter como prosseguir com sua viagem de carro a Gramado – RS, ocasionando atraso ainda maior.

O Juiz
a quo,
em sentença, consignou que o autor chegou ao seu destino com horas de atraso e a ré faltou com o dever de informação em decorrência do cancelamento do seu voo e não agiu de forma a minimizar os transtornos noticiados, visto que não provou que tenha prestado assistência necessária à autora, mostrando-se caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de indenização.

A tese recursal da companhia aérea fundamenta-se no argumento de que a realocação do voo foi noticiada á parte apelada com a devida antecedência, e que não foi praticado qualquer ato capaz de gerar indenização de base moral, por isso, requer a improcedência da ação.

Inicialmente, em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Adentrando ao mérito
, a responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Nesse caso, tenho que os transtornos sofridos pela demandante, em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram suficientes para atingir os valores morais tutelados pelo Art. 5°, X, da Constituição da Republica, impondo-se assim a compensação pela lesão causada.

Evidente que o fato noticiado denota a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, importando em angustia a vitima, que foi exposta a situação que ultrapassa a linha do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

Ademais, conforme relatado, a alteração do voo é incontroversa, vez que a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que o cancelamento decorreu em virtude da necessidade de alteração na malha aérea.

Contudo, tal justificativa caracteriza-se como fortuito interno, pois decorre de circunstância inerente à dinâmica e aos riscos próprios da atividade empresarial.

O argumento da companhia aérea de que a alteração do voo se deu por necessidade de ajuste na malha aérea configura fortuito interno, pois decorre de riscos próprios da atividade empresarial. Assim, tal alegação não afasta a ilicitude da conduta nem isenta a empresa de responsabilidade pelos danos causados, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Este tribunal possui o seguinte entendimento em sua jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (g.n).

Portanto, a ausência de prova de excludentes de ilicitude, caso fortuito ou força maior, demonstra que o transtorno causado pelo atraso injustificado do voo, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja a fixação de indenização por danos morais.

Destarte, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar se há necessidade de majoração, uma vez que apenas a parte autora recorreu.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida do consumidor, mas tão somente deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Compulsando os autos (ID. 283526392 - ID de origem 113879126), verifica-se que o horário originalmente previsto para o embarque da demandante, às 10h50, foi alterado para as 15h10, implicando um atraso superior a quatro horas.

Outrossim, não há nos autos qualquer comprovação de que a companhia aérea tenha prestado a devida assistência à passageira durante esse período, conforme impõem as normas da ANAC e o Código de Defesa do Consumidor.

Diante dos fatos expostos, considerando a idade da parte autora, que contava com 12 anos na data do voo em debate, bem como o valor já arbitrado a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00, não se mostra pertinente a sua majoração, por se tratar de quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025